Tribunal: TJBA
Processo: 8009317-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009317-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO VICTOR SOUSA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1264 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do recurso representativo do Tema 1264 dos Recursos Repetitivos do STJ, nos autos de ação em que se discute a manutenção de dados de dívida no SCR/SISBACEN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do processo originário com base no Tema 1264 do STJ em ação que trata exclusivamente da manutenção de dados em cadastro público (SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), sem envolver plataformas de renegociação de dívidas.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1264 do STJ versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo.

4. O objeto da ação originária não guarda pertinência temática com a questão afetada no Tema 1264, uma vez que discute a manutenção de dados de dívida no SCR do Banco Central, regulado pela Resolução Bacen n.º 3.658/2008, não sendo uma plataforma de renegociação.

5. O SCR possui regulamentação própria, vinculada ao interesse público e à supervisão do sistema bancário, não se tratando de instrumento de cobrança extrajudicial, razão pela qual a controvérsia não se amolda à matéria objeto do Tema 1264.

6. A manutenção da suspensão do feito representaria flagrante prejuízo ao agravante, com a paralisação do processo por tempo indeterminado, especialmente considerando que a definição do Tema 1264 pelo STJ não possui prazo determinado para conclusão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para reformar a decisão recorrida e revogar a suspensão, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015; Resolução Bacen n.º 3.658/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Tema 988 de Recursos Repetitivos; TJ-BA, Embargos de Declaração: 81231092820228050001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 28/09/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento: 10069505420258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009317-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CAIO VICTOR SOUSA DO ESPIRITO SANTO e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, revogar a suspensão, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08